Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020314-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE ACCO RODRIGUES - CPF: 062.124.119-99 (ADVOGADO), ELSON LODEA - CPF: 810.225.149-20 (AGRAVANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJULGAMENTO - DETERMINAÇÃO EMANADA DO RECURSO ESPECIAL Nº 2010455-MT
-
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO – CITAÇÃO INVÁLIDA – PREJUÍZO À DEFESA E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Embora o julgado tenha firmado entendimento no sentido da validade da citação, é inequívoco que a eficácia do ato estava condicionada à inexistência de prejuízo à defesa e ao contraditório, o que na espécie não se verificou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento novamente submetido a julgamento por esta Egrégia Corte, em virtude do resultado do Recurso Especial nº 2010455-MT.

ELSON LODEA, interpôs o presente Recurso de Agravo com o fito de reformar a decisão que não reconheceu a alegada nulidade da citação do demandado na fase de conhecimento e, via de consequência, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada naqueles autos.

No julgamento realizado pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste Sodalício, que resultou no Acórdão de id nº 117446471 foi mantida a decisão objurgada e, portanto, desprovido o recurso interposto por unanimidade.

Após, o processo desafiou Recurso Especial (id nº 120345468), em que a recorrente alegou ofensa aos artigos 248, § 1º e 280, ambos do CPC, tendo sido julgado parcialmente provido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que importa para este novo exame, a decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 2010455-MT, determinou a reanálise do julgado, a fim de que se esclareça a existência ou não de prejuízo efetivo à defesa e ao contraditório da parte que suscita a nulidade de citação.

O acórdão proferido por esta Corte, ao confirmar a decisão da primeira instância, entendeu pela validade da citação do demandado, ora agravante, em que pese a carta de citação tenha sido recebida e assinada por sua genitora.

A decisão ficou assim ementada:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AGRAVANTE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - PRELIMINAR REJEITADA – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO – CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR ASSINADO PELA MÃE DO DEMANDADO – IDENTIDADE DE ENDEREÇOS ENTRE OS CORRÉUS DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões recursais possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

II - No caso concreto, entende-se como válida a citação havida nos autos, inexistindo qualquer mitigação quanto ao recebimento da Carta por terceiro familiar, mormente por se tratar do mesmo endereço do devedor principal, no contrato de arrendamento, no caso, irmão do Agravante.

Portanto, nota-se que, embora o julgado tenha firmado entendimento no sentido da validade da citação, é inequívoco que a eficácia do ato estava condicionada à inexistência de prejuízo à defesa e ao contraditório, o que na espécie não se verificou.

Consoante dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil,
as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
.

No caso, a norma processual dispõe que a carta de citação deve ser entregue ao citando, o que não foi observado no aviso de recebimento (id nº 68484987 – Pág. 75)

A propósito, o § 1º e o caput do artigo 280, estabelecem o seguinte:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

Diante da situação exposta, ou seja, da nulidade da citação, deve ser reformada a decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar a nulidade dos atos processuais desde a citação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade dos atos processuais desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022